Tribunal: TJDFT
Processo: 0029840-73.2016.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0029840-73.2016.8.07.0018 EMBARGANTE: RICARDO TREIN EMBARGADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DESPACHO Nos termos da manifestação ministerial (id. 19929627), intime-se a embargada-ré para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 23 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora